Tribunal: TJMT
Processo: 1026056-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026056-75.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: IDEMOR MOLIN;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Idemor Molin contra a decisão que, em ação previdenciária de concessão de benefício de aposentadoria especial com pedido de tutela provisória de evidência e urgência proposta contra o Município de Cuiabá, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “é servidor público municipal de Cuiabá-MT, onde exerce o cargo de médico ginecologista, com ingresso desde 22/06/1992, restando certo que se encontra no mesmo cargo efetivo até os dias atuais, perfazendo assim, 27 (vinte e sete) anos e 24 (vinte e quatro dias) no mesmo cargo e carreira, até a data do requerimento administrativo de aposentadoria (DER: 16/07/2019), exposto à agentes nocivos, de maneira permanente, não ocasional nem intermitente, como demonstram cabalmente as provas documentais acostadas”.
Assevera que “o formulário PPP apresentado pelo autor/agravante é suficiente e dispensa a apresentação do LTCAT, pois analisa todos os agentes insalubres do ambiente de trabalho.”.
Afiança que “se desincumbiu do ônus probatório consistente no direito proveniente do trabalho por mais de 25 anos em exposição de fatores de risco à sua integridade física de maneira permanente, não ocasional nem intermitente e, a teor do artigo 373, I, do CPC, fazendo jus à aposentadoria especial (art. 57, da Lei no 8.213/91 c/c Súmula no 33, do STF c/c art. 40, § 4o, III, da CF/88), bem como sua implantação imediata, por se tratar de verba de natureza alimentar”.
Requer “seja determinado que o Requerido averbe o tempo de serviço especial e conceda a Aposentadoria Especial com integralidade e paridade”.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] O requerente ingressou com ação previdenciária com vistas a implementação imediata de aposentadoria especial.
Não obstante aos fatos e provas apresentados, não se pode perder de vista que a concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública Estadual encontra óbice intransponível na legislação que rege a matéria, qual seja a Lei n° 8.437/1992, artigos 1o e 2o-B da Lei n° 9.494/1997 [2] e artigo 7o, § § 2o e 5o da Lei n° 12.016/2009, resguardadas as exceções previstas em lei e entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores.
[...]
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 1o da Lei 9.494/1997 na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 04 e consolidou o entendimento de que as restrições são constitucionais, mas devem ser interpretadas estritamente. Logo, é possível a concessão de tutela de urgência nas hipóteses não tipificadas nos artigos supracitados, fato que não se enquadra no caso narrado que pagamento de qualquer natureza.
Vê-se, portanto, que, embora a situação fática processual se releve insustentável e lamentável ao ponto de vista do autor, o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos requisitos do art. 300, sem prejuízo do cumprimento do disposto no § 3o do CPC.
Posto isto, indefiro o pedido liminar.
Ante as especificidades do Ofício Circular no 03/GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 4o, II e 139, VI ambos do CPC c/c Enunciado no 35 da ENFAM), eis que, pela natureza dos interesses em disputa, a auto composição se revela inviável.
Cite-Se o requerido, na pessoa do seu representante legal (art. 242, §3o c/c 247, III, ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1o e 2o, ambos do CPC), consignado às advertências legais.
Contestado, intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento.
Sucessivamente, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias, indicar e justificar as provas que pretende produzir, pena de indeferimento. (Id. 69686992).
A Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, dispõe no artigo 1o, § 3o, que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”, como ocorre no caso, visto que o pedido é para que “seja concedida liminarmente ou após manifestação do Réu tutela provisória de evidencia para concessão antecipada do benefício previdenciário de aposentadoria especial em favor do Autor, em decorrência da comprovação dos requisitos legais, bem como sua implantação imediata, por se tratar de verba de natureza alimentar, sob pena de, não o fazendo, incidir-lhe multa diária de descumprimento, com base no artigo 301, do CPC.”.
Ora, com a concessão do benefício de aposentadoria na forma requerida exaure-se a finalidade da ação; tanto que, no mérito o agravante requer “o benefício previdenciário de Aposentadoria Especial, observando a renda mensal com garantia da integralidade do benefício (100% de salário benefício da última remuneração no cargo efetivo) e a paridade (reajustes com a remuneração do servidores ativos), uma vez que o autor ingressou no serviço público antes de 16/11/1998 (EC 47/2005), bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde da data do requerimento administrativo (DER: 16.07.2019), corrigidas na forma da lei, acrescidas de juros de mora desde quando se tornaram devidas as prestações, subsidiariamente, o reconhecimento do labor especial da data da posse (22.06.1992) até 03.12.1998, em razão da presunção de ineficácia dos IPI s, ou, alternativamente, até 28.04.1995 em razão da categoria profissional, atentando-se para que, no pedido subsidiário, o período reconhecido como especial deverá ser convertido pelo fator 1,4 e o acréscimo resultante dessa conversão deverá ser averbado a contagem final” (Id. 69686996).
Dessa forma, evidente o caráter satisfativo e irreversível da liminar, pelo que a antecipação de tutela da pretensão recursal não se mostra possível, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, pelo que determino tão somente o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator